Tribunal: STF
Processo: SE 2306
Classe: SE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-16
Data de publicação: 1977-11-16

Ementa:
BRASILEIRA QUE SE TRANSFERIU PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, ONDE
SE CASOU E ONDE OBTEVE O DIVÓRCIO, ADQUIRIU A NACIONALIDADE
AMERICANA E VOLTOU A FIXAR-SE NO BRASIL.
AUSÊNCIA DE FRAUDE A ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA.
2. SENTENÇA ESTRANGEIRA HOMOLOGADA PELO STF.